Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSE/PROPRIEDADE DE IMÓVEL PÚBLICO. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. DECRETO N. 21.950/2001. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. DECRETO N. 21.044/2001. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUIISTOS OBJETIVOS. POSSE PRECÁRIA. DOMÍNIO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto Distrital 21.950/2001 criou mecanismos de concessão de imóvel público para pessoas assentadas em área irregulares ou de risco, concedendo ao beneficiário título provisório de ocupação até posterior habilitação em programa habitacional.
2. De acordo com a finalidade do programa habitacional do estado, a cessão onerosa dos direitos possessórios, concedidos de forma precária, configura ato ilegal, vedada pela Decreto n. 22.044/2001 que dispõe em seu art. 2o que “fica vedada a comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária, pelo período de 05 (cinco) anos, a partir da data de distribuição da unidade imobiliária, tendo o uso destinado exclusivamente ao beneficiário original.”
3. Uma das condições essenciais para a doação de imóvel público para pessoas de baixa renda é que o beneficiário não possua ou tenha possuído imóvel no Distrito Federal. No caso, o apelante era meeiro de imóvel registrado no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
4. O direito à moradia não pode servir de justificativa para a burla das regras estabelecidas para doação de imóveis, de acordo com os parâmetros fixados nos normativos estatais, notadamente quando o programa habitacional Morar Bem do Distrito Federal, gerido pela CODHAB, tem a finalidade de distribuir imóveis, de acordo com os planos de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preencham os requisitos para inscrição no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, a fim de atender às necessidades de moradia digna às famílias mais carentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.